Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. PROCURAÇÃO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE.

I – A sentença transitada em julgado pode ser rescindida quando estiver fundamentada em prova falsa, cuja falsidade poderá ser demonstrada na própria ação rescisória, art. 966, inc. VI, do CPC.

II – A procuração utilizada na celebração da cessão de direitos incidentes sobre imóvel foi outorgada de modo fraudulento, por isso a r. sentença transitada em julgado deve ser rescindida para excluir a condenação da autora à restituição do valor pago pelo adquirente.

III – Ação rescisória julgada procedente.